Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-66.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000131-66.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO SOUZA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIVANIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIVANIA FERREIRA DA SILVA

A

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por BRUNO SOUZA PEREIRA, por meio de defensora dativa, e pelo ESTADO DA BAHIA contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA.

2. A Sentença julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou o Acusado pela prática dos delitos tipificados no art. 213,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A Sentença absolveu o Acusado pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência probatória. A Sentença condenou, ainda, o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da defensora dativa Dra. Marivânia Ferreira da Silva, OAB/BA n.º 44.533.

3. Segundo a Exordial Acusatória, no dia 12.03.2022, às 17h30min, no Alto dos Caldeirões, Zona Rural do Município de Botuporã-BA, BRUNO SOUZA PEREIRA, de forma dolosa e consciente, constrangeu sua ex-companheira, ROSANA PINA SILVA, a praticar ato libidinoso mediante violência. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o Denunciado descumpriu medida protetiva de urgência contra sua ex-companheira, com quem conviveu em regime de União Estável por aproximadamente 05 (cinco) anos. Consta que o Denunciado, embriagado, chegou na residência da vítima, partiu para cima da mesma, mordeu o seu pescoço, passou a mão em suas partes íntimas e rasgou e ejaculou em seu short.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) a alegada nulidade da Sentença por existência de grupo de atuação no Plenário do Tribunal do Júri e por ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, sustentando que o Estado não integrou a relação processual e não teve oportunidade de se defender quanto à condenação em honorários advocatícios; (ii) a revisão do valor dos honorários advocatícios arbitrados; (iii) a alegada absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de estupro, invocando quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de perícia no short da vítima; (iv) a alegada atipicidade da conduta quanto ao descumprimento de medidas protetivas, sustentando ausência de dolo; (v) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (vi) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

5. Preliminares rejeitadas. A nomeação de Defensor Dativo mostrou-se prudente e legítima, inexistindo demonstração de providências para ciência ao Juízo sobre a possibilidade da atuação extraordinária do Defensor Público, além de o feito não apurar crime de competência de Júri. A condenação do Estado ao adimplemento de verba honorária encontra expresso respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22 da Lei n.º 8.906/1994, dispositivos que não condicionam tais providências à prévia integração da demanda pelo Ente Público. O direito à defesa técnica, garantia constitucional das mais caras, sobrepõe-se ao interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio das despesas inerentes à assistência judiciária ao necessitado.

6. Honorários de defensora dativa devidos pelo Estado. Inexistia, à época da nomeação, unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia e da Ordem dos Advogados do Brasil na Comarca de Tanque Novo. A inexistência de membro da Defensoria Pública na Comarca não exime o Estado da Bahia do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes. A verba honorária estipulada na Sentença, à ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resulta consentânea ao labor dispendido pela advogada no presente feito, tratando-se de processo criminal de alta complexidade, envolvendo crimes de violência doméstica contra a mulher, com instrução probatória extensa e necessidade de defesa técnica qualificada.

7. Materialidade e autoria do crime de estupro tentado comprovadas. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a prática do crime. A vítima descreveu de forma clara, coerente e detalhada os fatos em seu depoimento judicial. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima revela-se de extrema importância para o deslinde dos fatos, devendo ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo. A perfeita harmonia entre as declarações da ofendida, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e o depoimento do ex-namorado da vítima confere robustez probatória inquestionável à imputação.

8. Ausência de perícia no short não caracteriza quebra de cadeia de custódia. Verifica-se que o short da vítima não foi apreendido nem submetido à perícia criminal, logo, inviável acolher-se a alegação de quebra de cadeia de custódia em relação a vestígio que sequer foi coletado. A cadeia de custódia pressupõe a existência de coleta, preservação e rastreamento do vestígio. A ausência de apreensão e perícia do short configura, quando muito, falta de diligência investigativa, mas não quebra de cadeia de custódia propriamente dita. De todo modo, o depoimento da vítima, corroborado pelos testemunhos dos policiais militares, do ex-namorado e pelo laudo de lesões corporais, formam arcabouço probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório.

9. Descumprimento de medidas protetivas configurado. A materialidade encontra-se demonstrada pela decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de R.P.S., incluindo expressamente proibição de aproximação da vítima, proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar locais em que saiba da presença da ofendida. A autoria delitiva restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima, pelos testemunhos dos policiais militares que confirmaram a existência da medida protetiva no momento da prisão em flagrante e, sobretudo, pela própria confissão do Apelante em sede de interrogatório judicial. A alegação de ausência de dolo específico carece de fundamentação jurídica sólida, restando cabalmente comprovado que o Apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas impostas.

10. Dosimetria adequada e regime prisional correto. O Magistrado
a quo
procedeu corretamente ao fixar a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos. O Apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, tratando-se de acusado não reincidente, de modo que o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, nos exatos termos da alínea b do § 2.º do art. 33 do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se vedada pela Súmula n.º 588 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados com violência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento
: "1. A nomeação de advogado dativo pelo Juiz, na impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, encontra expresso respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22 da Lei n.º 8.906/1994, dispositivos que não condicionam tal providência à prévia integração da demanda pelo Ente Público, sendo válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem sua prévia intimação. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima revela-se de extrema importância para o deslinde dos fatos, devendo ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo. 3. A ausência de apreensão e perícia de suposto vestígio não caracteriza quebra de cadeia de custódia, mas, quando muito, falta de diligência investigativa, não comprometendo o conjunto probatório quando este se mostra robusto e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. 4. O art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 exige, para sua configuração, que o agente tenha conhecimento da decisão judicial que impôs as medidas protetivas e que, conscientemente, a descumpra, sendo irrelevante alegação de reconciliação não comprovada nos autos. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se vedada nos crimes praticados com violência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula n.º 588 do Superior Tribunal de Justiça."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. LXXIV; CP, arts. 33, § 2.º, b, 44, 69 e 213, caput; CPP, arts. 158-A e 386, inc. III, V e VII; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 231; STJ, Súmula n.º 588; STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJE 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8000131-66.2022.8.05.0254
, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA, em que figuram como Apelantes BRUNO SOUZA PEREIRA e ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARIVÂNIA FERREIRA DA SILVA (OAB/BA n.º 44.533), advogada dativa de BRUNO SOUZA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora